Tribunal: CARF
Processo: 11128.002049/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.002049/2011-48
ACÓRDÃO
3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 21/12/2010
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE.
Resolução CAMEX que altera resolução anterior com finalidade exclusiva
de dar melhor interpretação ao ex-tarifário a ser utilizado por determinado
produto, deve ser aplicada retroativamente, em respeito ao instituto da
retroatividade benigna, previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional
(CTN), que abrange as leis posteriores expressamente interpretativas ou
quando instituem penalidade (multa) mais benéfica ao contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marcos Antônio Borges (substituto) e Mateus Soares
de Oliveira que lhe negavam provimento. A conselheira Francisca Elizabeth Barreto (substituta)
não votou pelo fato de que a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio já havia votado na reunião de
março de 2024. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado
o decidido no Acórdão no 3201-011.742, de 15 de abril de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11128.002048/2011-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
2
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo aos Autos de Infração lavrados (fls. 02/40) para a exigência do crédito tributário1 relativo
às diferenças do Imposto de Importação (R$ 260.099,20), PIS/PASEP-Importação (R$ 456,34) e
COFINS-Importação (R$ 2.101,92), acrescidos dos juros e da multa de ofício, em virtude do não
reconhecimento do benefício da redução de impostos com base em Ex-tarifário pleiteado pela
interessada, bem como a multa de 1% de que trata o art. 84, inciso I, da Medida Provisória n°
2158-35/01 combinado com o art. 69 art. 81, inc. IV, da Lei n ° 10.833/03, no valor de R$
21.674,93, com relação à mercadoria importada através da Declaração de Importação (DI)
n°10/2275942-8, adição 01, registrada em 21/12/2010.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 21/12/2010
“EX” TARIFÁRIO. ENQUADRAMENTO - O enquadramento de mercadoria em “ex”
tarifário exige que a mesma possua todas as características previstas no mesmo.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO - A infração capitulada no art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35, de agosto de 2001, insere-se no plano da
responsabilidade objetiva, não reclamando, portanto, para sua caracterização, a
presença de intuito doloso ou má-fé por parte do sujeito passivo. Demonstrado
insuficiência na descrição detalhada da mercadoria ou classificação incorreta,
impõe-se a aplicação da multa.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo, em
síntese:
Ante o exposto, requer-se o provimento do presente Recurso Voluntário, a fim de
que:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
3
(i) preliminarmente, seja reconhecida a nulidade da decisão recorrida, que deixou
de analisar o enquadramento do bem importado pela Recorrente no quanto
disposto na Resolução CAMEX no 06/2009, inclusive em observância ao laudo
técnico anexado ao processo;
(ii) no mérito, seja cancelado o Auto de Infração, eis que o bem importado atende
a todos os requisitos previstos na Resolução CAMEX no 06/2009 e a Resolução
CAMEX no 04/2011 tem efeitos meramente interpretativos no que se refere à
inclusão das métricas “menor ou igual” e “maior ou igual”;
(iii) em relação às penalidades, seja cancelada aquelas amparadas no art. 44, inc. I
da Lei Federal no 9.430/96, sobretudo em razão do disposto no Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 13/2002;
Sendo esses os fatos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso Voluntário tempestivo e, portanto, dele conheço.
Preliminar.
Preliminarmente o recorrente requer que seja conhecido a nulidade do acórdão
recorrido em razão do julgador não ter analisado o enquadramento do bem
importado uma vez que apenas repetiu a fundamentação já apresentada no auto
de infração pela fiscalização.
Assim constou no Recurso Voluntário:
(...)
Com efeito, depreende-se que a r. decisão apenas replica o disposto no Auto de
Infração sem sequer mencionar as alegações da Recorrente de que a máquina
importada se enquadra, perante o laudo técnico, enquanto ex-tarifário. Confira-se
as especificidades do laudo vis-à-vis o disposto na própria Resolução CAMEX no
06/2009:
(...)
A partir das descrições acima, pode-se constatar que não existe nenhuma
incongruência nos medidores detectados a partir do laudo técnico face àqueles
estabelecidos na Resolução CAMEX no 06/2009. Isso porque, a resolução, em sua
redação original, não estabelece limites mínimos, mas apenas impõe limites
máximos, os quais foram rigorosamente seguidos no bem importado.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
4
O único ponto que poderia suscitar alguma dúvida é a “capacidade na ponta”, para
a qual o Ilmo. Engenheiro Técnico se limitou a dizer que seria de 4.000kg – e que se
enquadra na Resolução CAMEX no 06/2009 - não detalhando a que metragem essa
capacidade seria atingida.
É justamente por isso que a Recorrente entende que a r. decisão é nula, pois não
tratou do objeto principal da autuação fiscal – enquadramento ou não do
equipamento importado pela Recorrente enquanto ex-tarifário. Assim é que, ao
assim decidir, a r. decisão acabou por cercear o direito de defesa da Recorrente, o
que dá ensejo ao reconhecimento de sua nulidade nos termos do art. 59 do
Decreto Federal no 70.235/1972:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa”.
Entendo que o inconformismo da recorrente se confunde com o mérito e as
causas apresentadas como cerceamento de defesa não condiz com a realidade do
Recurso Voluntário, que apresentou argumentação adequada e completa,
condizente com a imputação atribuída.
Outrossim, nenhum dos requisitos previstos no artigo 59 do Decreto n.o 70.235 de
1972 foram ofendidos pela decisão ora combatida, razão pela qual rejeito a
preliminar arguida.
Mérito
Conforme já relatado, o presente processo trata de auto de infração para a
exigência do crédito tributário relativo às diferenças do Imposto de Importação
(R$ 287.857,90), PIS/PASEP-Importação (R$ 505,03) e COFINS-Importação (R$
2.326,19), acrescidos de multa de ofício, em virtude do não reconhecimento do
benefício da redução de impostos com base em Ex-tarifário pleiteado pela
interessada, bem como a multa de 1% de que trata o art. 84, inciso I, da Medida
Provisória n° 2158-35/01 combinado com o art. 69 art. 81, inc. IV, da Lei n °
10.833/03, com relação à mercadoria importada através da Declaração de
Importação (DI) n° 10/2275961-4, adição 01, registrada em 21/12/2010.
O auto de infração descreveu os fatos, justificando a autuação em: 001 -
MERCADORIA NÃO ENQUADRADA EM "EX" e fundamentou em laudo produzido
pela assistência técnica no SAT 766/11 –EQCOF, conforme trecho do auto que
abaixo exponho (fls. 07):
Em resposta aos quesitos contidos na Solicitação de Assistência I Técnica, foi
emitido em 24/02/2011, pelo engenheiro credenciado, Sr. Mauro Peres Vicente, o
laudo com as respostas aos quesitos formulados:
1 " Descrever características do equipamento, principalmente quanto a:
1- Torre e mecanismo de elevação.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
5
RESP.: A torre é treliçada com montantes do tipo caixa fechada e segmentos de
telescopáveis unidas por pinos e buchas cônicas.
A lança, com 05 (cinco) comprimentos diferentes, após sua montagem é conectada,
definitivamente, a coroa giratória.
O mecanismo de giro, de deslocamento do carrinho e de elevação, do guindaste,
acionado através de mecanismo de elevação de 110 kW com inversor de
frequência.
2- Comprimento da lança.
1 RESP.: A lança é montada com 05 (cinco) diferentes comprimentos até 81,5
metros de alcance.
3- Alcance.
RESP.: 0 alcance da lança varia entre 40,0 metros, para 04 (quatro) quedas de cabo,
ate 81,5 metros, para 02 (duas) quedas de cabo.
4- Forma de operação.
RESP.: A operação do guindaste é realizada numa cabine de controle, acoplada a
plataforma giratória e através de "joysticks", acoplados ao braço do assento, o
operador tem comando total de todos os movimentos do guindaste; giro da lança, ,
deslocamento do trolley, subida e descida de carga.
No guindaste, os mecanismos de giro, de deslocamento do carrinho e de elevação
são acionados através mecanismo de elevação, com inversor de freqüência,
evitando I solavancos e a variação entre as velocidades.
A operação com 2/4 quedas de cabo permite que movimentações com capacidade
máxima de ,1 20. 000 kg e 40.000 kg respectivamente.
5- Capacidade.
RESP.: A capacidade máxima de 20.000 kg e obtida num raio de 5,5 metros a 37,6
'metros, capacidade de 40.000 kg e obtida num raio de 4,3 metros a 18,3 metros e
capacidade na ponta e de 4.000 kg.
6- Velocidade.
RESP.: Velocidade de elevação: para 40.000 kg de 0 m/min ate 14 m/min e para
2.200 kg - de 0 m/min ate 140 m/min.
Giro: 0 - 0,6 rpm.
Carrinho: 0 - 68,0 m/min.
Translação: 25 m/min.
7- Potência.
RESP.: A potência instalada é de 146 kVA.
8- Demais considerações julgadas pertinentes.
RESP.: 0 pais de origem e a Alemanha, o fabricante 6, o fabricante é LIEBHERR-
WERK , BIBERACH GMBH, o modelo é 550 EC-H 40 Litronic, seu número de serie e
49.889 e o ano de fabricação e 2010.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
6
Feita essa introdução, para melhor elucidar a controvérsia, passo a consignar a
fundamentação apresentada pelo julgador a quo:
Primeiramente é importante analisar a questão da retroatividade ou não, para
alcançar a importação das mercadorias constante da DI no 10/2275961-4, adição
01, registrada em 21/12/2010, da Resolução CAMEX n° 06, de 03 de fevereiro de
2009, que concede a redução do Imposto de Importação de 14% para 2% a
mercadoria.
O Ex-tarifário consiste em um instrumento utilizado pelo Governo Brasileiro que
permite reduzir o custo de aquisição de máquinas e equipamentos sem produção
nacional, por meio da redução da alíquota do imposto de importação incidente
sobre os mesmos.
O interessado em obter referido benefício deverá encaminhar pedido ao Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, por intermédio da Secretaria
do Desenvolvimento da Produção, acompanhado de informações relativas a
empresa ou entidade de classe pleiteante; informações técnicas sobre o produto;
previsão de importação; e informações sobre os investimentos e objetivos
vinculados ao pleito (conforme sítio do MDIC, na internet).
Dessas informações, constata-se que o Ex-tarifário é estabelecido mediante
solicitação do interessado e conforme características específicas dos bens a serem
importados.
Portanto, ainda que o enquadramento de bens em ex-tarifário, após sua aprovação
pelo MDIC, seja facultado a todos os importadores, as características dos mesmos
devem possuir estrita relação com o “ex-tarifário” pleiteado, nos termos em que foi
concedido.
Induvidoso, também, é que a função de um Ex-tarifário, na classificação de
mercadorias, é de destacar uma mercadoria específica dentre as várias classificadas
em um determinado código, atribuindo-lhe uma tributação diferente das demais,
normalmente reduzindo a alíquota do Imposto de Importação de bens de capital
sem similar nacional.
Em outras palavras, para que a tributação de uma mercadoria seja destacada de
um determinado código fiscal para um Ex-tarifário, é necessário que suas
características essenciais atendam, perfeitamente, às especificações estabelecidas
no referido “Ex”. Qualquer discrepância entre as características da mercadoria que
se pretende destacar com aquelas descritas no “Ex” pretendido impossibilita o
enquadramento no destaque tarifário.
Por ser um tratamento benéfico ao importador, à luz do artigo 111, inciso II, da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), sua
interpretação deve ser literal, sem qualquer margem para analogia, interpretação
extensiva ou, ainda, interpretação analógica.
A Lei de Introdução ao Código Civil (LICC), ou, conforme nova ementa dada pela Lei
no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 - “Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro”-, editada através do Decreto-Lei no 4.657/1942, que regula as normas
jurídicas de uma maneira geral e contém o conjunto de preceitos que regulam a
vigência, a validade, a eficácia, a aplicação, a interpretação e a revogação de
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
7
normas no direito brasileiro, além de delimitar determinados conceitos, determina,
em seu art. 1o, § 4o que “As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei
nova”.
Isto em decorrência do princípio constitucional da segurança jurídica impõe que as
normas não sejam retroativas, isto para proporcionar ao cidadão a certeza de que
dos seus atos passados não advirão outras consequências, além das já suportadas
sob a égide da lei vigente ao tempo da prática do ato.
O cerne da questão reside em definir se a alteração promovida pela Resolução
CAMEX no 23, de 2011, no texto do Ex-tarifário 006, referente ao código NCM
8426.20.00, criado pela Resolução CAMEX no 06, de 2009, teve efeitos ex tunc, com
vigência retroativa à data de publicação da primeira Resolução CAMEX ou efeitos
ex nunc, com vigência prospectiva, a partir da publicação da Resolução CAMEX
alteradora.
A interessada apresentou (fl 107), cópia da Resolução CAMEX no 23, de 07 de abril
de 2011:
"RESOLUÇÃO CAMEX No 23, DE 7 DE ABRIL DE 2011 DOU 08/04/2011”
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO
EXTERIOR, no use da atribuição que lhe confere o § 3o do art 5° do Decreto 4.732.
de 10 de junho de 2003, com fundamento no disposto no inciso XIV do art. 2o do
mesmo diploma legal e tendo em vista as Decisões nos 34/03, 40/05, 58/08, 59/08,
56/10 e 57/10 do Conselho do Mercado Comum do MERCOSUL e os Decretos n°
5076. de 11 de maio de 2004. e no 5.901. de 20 de setembro de 2006
Resolve ad referendum do Conselho:
Art. 3o O Ex-tarifário no 005 da NCM 8426.20.00, constante da Resolução CAMEX
no 6, de 3 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 4 de
fevereiro de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação:

O disposto no art. 3o da retrotranscrita Resolução CAMEX no 23, traz no seu teor
que aquela Resolução "passa a vigorar com a seguinte redação".
Assim sendo, em que pese os dizeres da Resolução possam levar a interpretação
diversa, a mecânica de alteração dos Ex-tarifários conduz à interpretação literal do
artigo 3o da Resolução CAMEX no 23, ou seja, a norma contida na Resolução inicia a
sua vigência na data de sua publicação.
(...)
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
8
A Impugnante defende que, no texto original já constavam as medidas mínimas e
máximas, das quais o equipamento guindaste se enquadra, e que, portanto, não há
que se falar no incorreto enquadramento. Alega que de fato houve foi que "a
fiscalização, com o uso de rigor excessivo, entendeu que o bem não se enquadrava
no EX por falta da previsão das palavras "ENTRE MAIOR OU IGUAL" e "MENOR OU
IGUAL", no texto original, única alteração registrada no Ex".
Não é esse o entendimento que deve ser dado ao “ex” em questão. Como visto, o
enquadramento de mercadoria em “ex” depende de que todas as características
nele estabelecidas estejam presentes.
O equipamento em questão não apresenta as seguintes características definidas no
“ex”, quais sejam: 1)LANÇA EM 5 COMPRIMENTOS.DIFERENTES COM VARIAÇÃO DE
36 A 81,5M DE ALCANCE; 2) CAPACIDADE NA PONTA DE 4.000KG A 81,5M ATE
5.800KG A 81,4M e 3) CAPACIDADES MÁXIMAS DE 20.000KG ATE 37,6M DE RAIO E
40.000KG ATE 18,9M DE RAIO (fl.14).
Cumpre observar que o estabelecimento de “ex” é precedido de comprovação de
inexistência de similar de fabricação nacional, ou seja, nos casos em que se tenha
produtos similares, fabricados no País, a solicitação de estabelecimento de “ex” é
indeferida.
Assim, autoridade fiscal constituiu corretamente o crédito tributário em relação a
diferença de tributos devidos.
(...)
Como se vê a divergência reside na suposta classificação inadequada do produto
importado, sendo certo que a DI foi declarada com base na Resolução CAMEX no
6, de 3 de fevereiro de 2009, que foi alterada pela Resolução CAMEX no 23, de 7
de abril de 2011 publicada no DOU em 08/04/2011.
O julgado a quo destacou que o equipamento em questão não apresenta as
seguintes características definidas no “ex”, quais sejam: 1) lança em 5
comprimentos diferentes com variação de 36 a 81,5m de alcance, 2) capacidade
na ponta de 4.000kg a 81,5m até 5.800kg a 81,4m e 3) capacidades máximas de
20.000kg até 37,6m de raio e 40.000kg até 18,9m de raio.
Nesse passo é importante considerar os argumentos do Recorrente que
demonstra os efeitos da alteração realizada na referida Resolução CAMEX.
Vejamos os destaques dos Recurso:
(...)
Em segundo lugar, a Resolução CAMEX no 04/2011 teve por objetivo encerrar as
discussões concernentes à interpretação dos indicadores mínimos e máximos
previstos, ao deixar mais claro tais limites, porquanto a redação anterior poderia
levar a d. fiscalização a erro:
Ex 005 – Guindastes de torre com coroa giratória, com lança de até 5
comprimentos diferentes com variação entre maior ou igual a 36m e menor ou
igual a 81,5m de alcance, operação com 2 e 4 quedas de cabo, capacidade na ponta
para lança máxima entre maior ou igual a 4.000kg e menor ou igual a 5.800 kg,
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
9
capacidade máxima de 20.000kg compreendida à um raio entre maior ou igual
5,5m e menor ou igual a 37,6m e capacidade máxima de 40.000kg compreendida a
um raio entre maior ou igual a 4,3m e menor ou igual a 18,9m, mecanismo de
elevação de 110kW com inversor de freqüência, velocidades de elevação de 0 até
149m/min para 2.200kg e de 14m/min para 40.000kg, variação contínua das
velocidades de elevação, potência instalada entre maior ou igual a 141kVA e menor
ou igual a 146kVA, torre treliçada com montantes do tipo caixa fechada e
segmentos de torre telescopáveis unidas por pinos e buchas cônicas.
Nesse sentido, como não houve mudança dos critérios estabelecidos, mas apenas
uma retificação na redação do item 005, de modo a facilitar a interpretação por
parte dos contribuintes e RFB, a Recorrente entende como aplicável o disposto no
art. 106 do Código Tributário Nacional. Esse dispositivo estabelece que os atos
meramente interpretativos produzem efeitos retroativos. (Grifos meus)
(...)
III. DA CORRETA RELAÇÃO ENTRE A CLASSIFICAÇÃO DO GUINDASTE (BEM
IMPORTADO) COM A DESCRIÇÃO DO EX TARIFÁRIO
(...)
Verifica-se que, ao comparar as descrições acima do ex-tarifário e as do bem
importado, não há que se falar em erro no enquadramento.
Isso porque, o item 005 descreve uma escala onde os bens devem se “encaixar” e a
máquina importada pela Recorrente está dentro dos parâmetros estabelecidos.
Vejamos:

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
10

(...)
Nesse sentido, no intuito de evitar qualquer equívoco na interpretação da norma, a
pedido do próprio fabricante do produto e seus importadores, a própria CAMEX
editou a Resolução no 04/2011. Com isso, o texto passou a incorporar essas
variáveis “maior ou igual” e “menor ou igual” para que não houvesse nenhum
óbice ao enquadramento dos bens enquanto ex-tarifários:
“Artigo 3o. O EX – Tarifário no 005 da NCM 8426.20.00, constante de Resolução
CAMEX no 6 de 3 de fevereiro de 2009, publicada no diário oficial da União de 4 de
fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
Ex 005 – Guindastes de torre com coroa giratória, com lança de até 5
comprimentos diferentes com variação entre maior ou igual a 36m e menor ou
igual a 81,5m de alcance, operação com 2 e 4 quedas de cabo, capacidade na ponta
para lança máxima entre maior ou igual a 4.000kg e menor ou igual a 5.800 kg,
capacidade máxima de 20.000kg compreendida à um raio entre maior ou igual
5,5m e menor ou igual a 37,6m e capacidade máxima de 40.000kg compreendida a
um raio entre maior ou igual a 4,3m e menor ou igual a 18,9m, mecanismo de
elevação de 110kW com inversor de freqüência, velocidades de elevação de 0 até
149m/min para 2.200kg e de 14m/min para 40.000kg, variação contínua das
velocidades de elevação, potência instalada entre maior ou igual a 141kVA e
menor ou igual a 146kVA, torre treliçada com montantes do tipo caixa fechada e
segmentos de torre telescopáveis unidas por pinos e buchas cônicas.”
Ademais, por questões de gramática e interpretação de texto, a conclusão a que se
chega é que, no texto original, já constavam as métricas mínimas e máximas dos
indicadores do equipamento, incorporadas posteriormente ao texto de forma a
deixá-lo mais claro.
Diante do acima exposto, sobretudo a comprovação que o bem importado sempre
se enquadrou enquanto ex-tarifário (desde o advento da Resolução CAMEX no
06/2009), requer-se o provimento do presente Recurso Voluntário a fim de que
seja reformado do r. acórdão recorrido e, consequentemente, cancelado o Auto de
Infração em apreço.
(...)
Entretanto, ao contrário do que possa parecer, o novo texto não altera as
características dos bens que devem ser beneficiados como ex-tarifários, mas sim
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
11
traz pequenos ajustes no texto de forma a indicar que os bens cujos medidores
possam ser enquadrados em determinadas janelas devem usufruir do benefício.
Vejamos um quadro comparativo entre a descrição do item 005 da Resolução
CAMEX no 06/2009 e 04/2011:

Quer-se dizer, com isso, que não houve uma alteração do quanto disposto na
resolução original, mas apenas uma adequação a fim de que as métricas originais
ficassem mais claras. Nesse sentido, à luz do art. 106 do Código Tributário Nacional,
pode-se dizer que a nova resolução é norma de cunho interpretativa, produzindo
efeitos retroativos:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Com todas as vênias as Autoridades, Fiscalizadora e ao Órgão Julgador (DRJ), não
vejo grandes diferenças entre o que a Fiscalização entende que deve ser o correto
e o que consta no Ex tarifário 005, do código NCM 8426.20.00, haja vista que, em
sua nova interpretação dada pela Resolução CAMEX no 23, de 7 de abril de 2011
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
12
(DOU 08/04/2011), acabou por acolher o que justamente foi alvo da lavratura do
auto de infração, flexibilizando os indicadores mínimos e máximos previstos na
Resolução revogada. Ou seja, caso o fato gerador (Declaração de Importação (DI)
n° 10/2275961-4, adição 01, registrada em 21/12/2010) fosse posterior a nova
redação, não haveria a lide instaurada neste PAF.
Entretanto é notório que a Resolução CAMEX No 23, de 7 de abril de 2011, tão
somente conferiu nova redação ao Ex-tarifário n° 005, da NCM 8426.20.00, tendo
por único objetivo deixar o texto mais amigável a prática e modus operandi da
própria fiscalização em seu exercício funcional de conferência física. Assim, não
estar-se diante de uma nova edição de um Ato ou Criação de um novo “EX”, mas
sim de ajustes pontuais a facilitar e harmonizar o desembaraço aduaneiro.
Contudo, vale ressaltar que no momento da lavratura do AI, a considerar a data
de sua confecção 18/04/2011, com ciência ao contribuinte em 02/05/2011, as
Resoluções CAMEX n° 04, de 16 de fevereiro de 2011, bem como a de no 23/2011,
já se encontrava em plena vigência, estas tão somente teriam conferido nova
redação ao Ex-tarifário n° 005, da NCM 8426.20.00, até então sob a égide da
Resolução CAMEX no 06/2009, fato que poderia ter sido levado em consideração.
Salvo melhor juízo, por este colegiado, a despeito da operação de importação ter
sido registrada anteriormente a sua vigência.
Entretanto, não podemos perder de vista que a máquina importada está dentro
dos parâmetros estabelecidos pelo "EX", com as características principais
preservadas. Neste ponto, se mostrou muito oportuna a demonstração trazida
pela recorrente (acima reproduzida) onde traça um comparativo entre as
características do bem importado, à luz do que constou no próprio laudo de
assistência técnica no SAT 766/11 –EQCOF e a descrição do ex-tarifário, no texto
reproduzido pela Resolução CAMEX no 06/2009.
Assim, de fato o que se monstra inconsistente são os limites (mínimos e máximo),
interpretação que fora dirimida pelo texto da Resolução CAMEX no 23/2011, o
que me alinho com as considerações feitas pela Recorrente em seu Recurso:
(...)
- a alteração supramencionada. adveio apenas para dirimir eventuais dúvidas de
interpretação, sobre a classificação de bens importados com sua utilização, ou seja,
dar melhor interpretação textual ao EX;
- na verdade, após tais conclusões, é possível concluir, que, o que de fato houve foi
que a fiscalização, com o uso de rigor excessivo, entendeu que o bem não se
enquadrava no EX por falta da previsão das palavras "ENTRE MAIOR OU IGUAL" e
"MENOR OU IGUAL" no texto original, única alteração registrada no EX;
- isso porque, no texto original já constavam as medidas mínimas e máximas, das
quais o equipamento guindaste se enquadra, e que, portanto, não há que se falar
no incorreto enquadramento; (...)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
13
Observando atentamente os quesitos e respostas do laudo, mais uma vez
coaduno com as considerações impugnada, “... a resolução, em sua redação
original, não estabelece limites mínimos, mas apenas impõe limites máximos, os
quais foram rigorosamente seguidos no bem importado”. A título de exemplo,
podemos verificar algumas comparações, contudo, consta reproduzido acima, o
demonstrativo confeccionado pela recorrente, em que compara os textos dos
“Ex.”, dispostos nas resoluções.
Ou seja, deve apresentar, obrigatoriamente, descreve:
"1- "...LANÇA EM 5 COMPRIMENTOS DIFERENTES COM VARIAÇÃ0 DE 36 A
81,5M DE ALCANCE...", ocorre que em ato de conferência física, constatou-
se que a mercadoria efetivamente despachada apresentava:
- "...- LANÇA VARIA ENTRE 40,0 METROS, PARA 4 (QUATRO) QUEDAS DE
CABO, ATÉ 81,5 PARA 2 (DUAS) QUEDAS DE CABOS."
Portanto, apresenta uma característica distinta aquela determinada pelo
texto do Ex Tarifário, isto é, não abrange a variação que vai de 36,00 a 81,5
metros (resposta ao quesito 3 do laudo).
2- "...CAPACIDADE NA PONTA DE 4.000KG A 81,5M ATÉ 5.800KG A
81,4M...", ocorre que em ato de conferência física, constatou-se que a
mercadoria efetivamente despachada apresentava :
"...-CAPACIDADE DE PONTA DE 4.000KG." A 81,5 METROS, portanto,
apresenta uma característica distinta aquela determinada pelo texto do Ex
Tarifário, isto é, não abrange a capacidade de 5.800kg A 81,4 metros
(resposta ao quesito 5 do laudo).
3 - "...CAPACIDADES MÁXIMAS DE 20.000KG ATÉ 37,6M DE RAIO E 40.000KG
ATÉ 18,9M DE RAIO...", ocorre que em ato de conferência física, constatou-
se que a mercadoria efetivamente despachada apresentava:
"...CAPACIDADES MÁXIMAS DE 20.000KG É OBTIDA NUM RAIO DE 5,5
METROS A 37,6 METROS, A CAPACIDADE DE 40.000KG OBTIDA NUM RAIO
DE 4,3 METROS A 18,3 METROS..."
Passando a análise do que se mostra imperioso para solução da lide, frente ao
exposto por este relator, cabe enfrentar a irretroatividade do Ato, ou seja, a
aplicação do novo texto disposto na Resolução CAMEX no 23, de 7 de abril de
2011. Nesse passo, mais uma vez entendo que assiste razão a recorrente, quando
se abriga e pleiteia o cumprimento do Inciso I do Art. 106 do CTN, sendo possível
aplicar Lei mais benéfica ao contribuinte, quando expressamente a norma é
interpretativa.
Assim a aplicação do Art. 106, me parece superveniente e que melhor se amolda a
lide. Ao passo que, ainda que se avente, como assim o fez a Autoridade Fiscal,
pela aplicação do artigo 111 do CTN, a interpretação literal é aquela em que
constatadas nas características do guindaste e nos parâmetros do "EX", cujo
equipamento está dentro da previsão, com as ressalvas já amplamente
demonstradas quanto aos aspectos de valoração “mínima e máxima”.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.744 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.002049/2011-48
14
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
A Lei tributária retroagirá quando for mais benéfica para o contribuinte “em
qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados”, desde que o Ato não tenha
sido definitivamente julgado (Inciso II, art. 106). Neste caso, existem duas
condições: Ato Administrativo mais benéfico e matéria de infração (multa de
ofício, em virtude do não reconhecimento do benefício da redução de impostos
com base em Ex-tarifário pleiteado pela interessada, bem como a multa de 1% de
que trata o art. 84, inciso I, da Medida Provisória n° 2158-35/01), e um
pressuposto: Ato não definitivamente julgado.
De certo que no presente caso não se trata de Lei, na literalidade do que dispõe o
Art. 106 do CTN, mas sim de Ato da Administração – CAMEX, Câmara ligada ao
MDIC, contudo, nesse caso faço uso do brocado, quem pode mais, pode menos,
ou seja, se a Lei pode retroagir, um Ato Administrativo também pode.
Ante ao acima exposto, voto para dar provimento, tornando o lançamento
improcedente, em função de retroatividade benigna, amparada no Art. 106, Inciso
I do CTN.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 311
DF CARF MF
Original